Tribunal: TJES
Processo: 5000192-16.2023.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000192-16.2023.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TIAGO DA SILVA GADEIA e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DEMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE DÍVIDA RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ANÁLISE DOS PEDIDOS REVISIONAIS PREJUDICADA PELA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por devedores rurais contra acórdão que deu provimento à apelação para reconhecer o direito ao alongamento da dívida rural e, por consequência, extinguir a execução por inexigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos revisionais do contrato bancário que foram suscitados nos embargos à execução, diante da extinção da execução por inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da desconstituição da mora, reconhecendo que o direito ao alongamento da dívida implica a descaracterização da mora e, por consequência, a inexigibilidade do título executivo.

Diante da perda de exigibilidade do título, a análise dos demais pedidos revisionais (como capitalização de juros e cobrança de tarifas) restou prejudicada, já que não há execução em curso a ser combatida, esvaziando-se o objeto dos embargos à execução.

A decisão não apresenta omissão, pois analisou integralmente a controvérsia à luz dos limites da lide executiva e respectivos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ ELIAS LOPES e ANALICE FREITAS LOPES GADEIA
, visando sanar suposta omissão no v. acórdão de ID 16271000 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes para reconhecer o direito ao alongamento da dívida rural e, consequentemente, extinguir a execução por inexigibilidade do título.

Irresignados, os embargantes sustentam, em síntese, omissão no julgado quanto à apreciação dos pedidos revisionais cumulados nos embargos à execução (ilegalidade da capitalização de juros, cobrança de tarifas/seguros e descaracterização da mora). Argumentam que, a despeito do reconhecimento da prorrogação da dívida, a ausência de análise das abusividades contratuais e da descaracterização da mora fará com que o débito prorrogado mantenha os encargos ilegais, prejudicando o pagamento futuro.

Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. No mérito, contudo, nego-lhes provimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de estritos lindes, cabíveis apenas quando a decisão judicial padecer de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em apreço, os embargantes alegam omissão quanto à análise dos pedidos revisionais da Cédula de Crédito Rural (capitalização de juros, tarifas) e, especificamente, quanto à descaracterização da mora.

Entretanto, da simples leitura do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada, sendo o categórico ao afirmar que o reconhecimento do direito ao alongamento da dívida acarreta, por consequência lógica e jurídica, a
descaracterização da mora
.

Confira-se o trecho do
decisum
que espanca qualquer dúvida sobre o tema:

“
(...
).

Uma vez reconhecido o direito à prorrogação,
a mora dos devedores resta descaracterizada,
retirando do título a sua certeza, liquidez e exigibilidade, ensejando a extinção da ação executiva.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: REsp 329.937/SP, 3ª Turma, DJ de 26/08/2002; AgRg no Ag 476.337/RS, 3ª Turma, DJ de 17/03/2003; REsp 252.891/SP, 4ª Turma, DJ de 11/09/2000; REsp 708.206/RS, 4ª Turma, DJe de 23/11/2010; REsp 847.050/SP, 4ª Turma, DJe de 07/06/2011; AgRg no Ag 968.531/SP, 4ª Turma, DJe de 10/04/2012; AgRg no REsp 1.001.252/SP, 4ª Turma, DJe de13/02/2012; AgInt no AREsp 200.988/MS, 4ª Turma, DJe de 21/09/2016.

"
Sendo a inexigibilidade do título fundamento suficiente para a total procedência dos embargos e a consequente extinção da execução,
a análise dos demais pedidos revisionais (capitalização de juros e encargos acessórios), resta prejudicada no âmbito estrito desta ação de defesa, cujo objetivo (principal) é desconstituir a execução.
" (ID 16271000 - Pág. 6 -
grifamos
)

Portanto, ao contrário do que sustentam os embargantes, houve pronunciamento expresso deste Órgão Julgador reconhecendo que não há mora debitória, o que retira a exigibilidade do título.

Quanto aos demais tópicos revisionais (capitalização de juros e tarifas), o acórdão também não foi omisso, tendo concluído que a análise de tais minúcias restou
prejudicada
diante da extinção da execução pela ausência de mora e de exigibilidade.

Como se vê, não houve silêncio por parte deste Órgão Julgador. Houve, sim, uma decisão fundamentada no sentido de que, (i)
reconhecida a descaracterização da mora
e (ii) extinta a execução (fim maior dos embargos do devedor), a discussão pontual acerca de encargos contratuais acessórios perdeu sua utilidade naquele
iter
processual, visto que não há mais execução da dívida a ser combatida nestes autos.

Logo, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o Tribunal decidiu a causa de forma integral, declarando a inexigibilidade do título por ausência de mora e extinguindo o feito executivo.

Ademais, os embargos à execução possuem natureza de defesa em face de processo executivo específico, e se a execução é extinta, cessa o objeto da defesa. A pretensão dos embargantes de fixar parâmetros para a dívida que ainda será (futuramente) prorrogada foge aos limites da lide executiva extinta. Assim, o fato de a decisão não atender à expectativa da parte de ter o contrato revisado "preventivamente" para uma futura prorrogação não constitui vício de julgamento.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da relatoria.